Tribunal: TCU
Processo: 000.434/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 966/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Súmula/TCU 145, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 62 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 64), destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 35), em promover o apostilamento do Acórdão 4771/2021-TCU-Primeira Câmara , Ata 8/2021, consignando a seguinte alteração: Onde se lê: 9.1. (...) aos cofres do Tesouro Nacional (...) Leia-se: 9.1. (...) aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra SR-27) (...) 1. Processo TC- Processo 000.434/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Fernandes de Oliveira (XXX.694.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bannach - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Geraldo Fernandes de Oliveira.